Tribunal: TJSP
Processo: 1014645-59.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO de OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PELO CONDOMÍNIO, A UNIDADE INADIMPLENTE – Descabimento – Medida ilegítima para fins de compelir o condômino ao adimplemento de suas obrigações – Interrupção somente autorizada à própria concessionária de serviço público (art. 6o, §3o, inciso II, da Lei no 8.987/95) – Obrigação de religação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO de OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PELO CONDOMÍNIO, A UNIDADE INADIMPLENTE – Descabimento – Medida ilegítima para fins de compelir o condômino ao adimplemento de suas obrigações – Interrupção somente autorizada à própria concessionária de serviço público (art. 6o, §3o, inciso II, da Lei no 8.987/95) – Obrigação de religação mantida – Precedentes desta C. Câmara – Autor que arrematou o imóvel em hasta pública realizada em data posterior aos débitos condominiais reclamados pelo condomínio réu – Inexiste responsabilidade do adquirente pelas dívidas anteriores à aquisição do imóvel, inclusive as de natureza "propter rem" – Aplicação do art. 908, §1o, do CPC – Ausente comprovação de que constou no edital de arrematação a existência de débitos pendentes - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Cobrança indevida de débitos que não são de responsabilidade do autor, com o corte abusivo e ilegítimo do fornecimento de água à unidade condominial – Transtornos que superam o mero dissabor ou aborrecimento – Indenização devida – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – Correção de ofício – Matéria de ordem pública – Precedentes do C. STJ – Incidência a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Relação contratual de fornecimento de água entre o consumidor e a concessionária do serviço público, da qual o condomínio não faz parte – QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DIMINUIÇÃO – DESCABIMENTO – Aplicação do critério legal estabelecido no artigo 85, § 2o do CPC – Valor, ademais, que considera a natureza da causa, desempenho e grau de zelo profissional e capacidade das partes – Critérios de razoabilidade e proporcionalidade atendidos – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.